Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-49.2024.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Justiça gratuita. Carência de interesse recursal. Restituição de bens apreendidos. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ação penal em andamento. Dúvidas sobre a propriedade e licitude dos bens. Constrição que interessa o processo. Recurso conhecido em parte e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que indeferiu a restituição de bens apreendidos, visando a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008923-49.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSIANE VICENTE DE FARIAS MOURA - CPF: 041.919.951-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal. A
pelação criminal
.
Justiça gratuita. Carência de interesse recursal.
Restituição de
bens

apreendido
s
.
Cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ação penal
em andamento.
Dúvidas sobre a
propriedade e
licitude dos bens.
Constrição que i
nteress
a
o processo.
R
ecurso
conhecido em parte e

des
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra
a
sentença
que

in
deferiu a restituição
de bens
apreendido
s
,

visando
a

reforma da decisão para que
o
s

bens apreendido s seja m restituíd o s à
apelante, e ainda, pretende a
concessão de “justiça gratuita”.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i)
estabelecer se há interesse processual na apreciação do pedido de justiça gratuita
;
(
ii
)
definir
se estão presentes os requisitos legais para a restituição dos bens apreendidos antes do trânsito em julgado da ação penal
.

III
.
R
azões de decidir

3.

O pedido de justiça gratuita não comporta análise, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs custas ou despesas processuais à apelante.

4.
A
apreensão decorreu de mandado judicial válido no contexto de investigação de organização criminosa
voltada para prática de crimes patrimoniais
,
envolvendo o convivente da apelante,

havendo indícios de que os bens
possam ter sido adquiridos com proveito de crime.

5.
A dúvida quanto à licitude ou à real titularidade dos bens apreendidos inviabiliza sua restituição na fase inicial do processo.

A instrução criminal ainda não foi iniciada, razão pela qual os bens apreendidos ainda interessam ao processo
.

IV
.
Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
Inexiste interesse recursal quanto à justiça gratuita se não houve imposição de custas
e despesas processuais
na sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 118, 119, 120, 121, 133; CP, art. 91, II,
‘
a
’
e
‘
b
’
; CPP, art. 156,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021; TJMT, AP 1013314-52.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.06.2022; TJMT, AP 1001121-40.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
por
JOSIANE VICENTE DE FARIAS MOURA

contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos nº

1008923-49.2024.8.11.0042
,
que
in
deferiu o pedido de restituição d
e bens

apreendido
s
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que

a
apelante
é
a
legítim
a

proprietári
a
do veículo

“
Jeep
Gcherokke
, cor preta, ano de fabricação 2010, com placa OAP4I48/MT e CHASSI 1J4RR4GG0BC564749
”
, do
aparelho celular

“
SAMSUNG A525 GALAXY A52
”
e da
“aliança”
,
os quais
foram
apreendidos

na posse de
Cristianno
Silva Moura, juntando documentação do automóvel e nota fiscal.

Argumenta que
, além da comprovação da origem lícita dos bens
apreendidos
, estes

não
interess
am a
o processo
e nem se relaciona aos ilícitos apurados nos autos
, sendo desnecessária a manutenção da retenção.

Diante disso, requer a restituição do
s bens apreendidos
, bem como
“
a concessão
dos
benefícios da justiça gratuita, por se tratar de ré hipossuficiente
”

(Id
2
32368651
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Parquet

pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
2
32368655
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
des
provimento

do apelo
defensivo
(Id
2
44574176
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025